Tribunal: TJMT
Processo: 0029161-95.2013.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0029161-95.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[LUIZ GONZAGA COELHO - CPF: 074.337.941-15 (APELADO), IVAN FORTES DE BARROS - CPF: 328.044.231-15 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO CAMPOS DE PAULA - CPF: 630.701.891-72 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0110-02 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu o recurso.
E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA – INEXISTÊNCIA DE PROVA PERICIAL PARA AFERIR A INCAPACIDADE LABORAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA – ARGUMENTOS OUTROS DO APELO DO REQUERIDO RESTAM PREJUDICADOS.

A realização de perícia médica é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado que pretende o restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL –

INSS

APELADO:

LUIZ GONZAGA COELHO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
em face de
Luiz Gonzaga Coelho
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital (Id. 7122843), que, nos autos da Ação de Concessão de Benefício Previdenciário Auxílio Doença (Código 823030), julgou procedente o pedido inicial, diante da constatação de sua incapacidade definitiva, e em consequência julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários, nos termos da lei.

Em seu Apelo (Id. 7212842), o Instituto Nacional do Seguro Social, suscita a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, aduzindo a ausência do Laudo Pericial Judicial.

Alega que, mesmo tendo a parte autora requerido o agendamento da perícia judicial, que é o correto, o devido nestes autos está ausente, não havendo que é o devido, ocasionado dano ao princípio do contraditório e da ampla defesa, em prejuízo das partes, impossibilitando a produção de prova essencial para o reconhecimento do acerto da pretensão requerida na inicial.

Por essa razão, requer o Apelante seja reconhecida e acolhida as razões do Apelo, reformando-se a sentença proferida pela Magistrada
a quo
, a fim, de que, seja declarada a sua nulidade, retornando os Autos à Comarca de origem, para realização de perícia médica.

Não houve apresentação das contrarrazões, conforme certidão lançada por meio do Id. 7122843.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer, por entender ausente o interesse público a justificar a sua intervenção (Id. 7334072).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 24 de abril 2020.

Des. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020